Tribunal: TJSP
Processo: 2280331-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação - Decisão de 1o grau (fls. 50/51 – ação de desapropriação): "[...]. Por tais razões, deixo de conceder a tutela de urgência, determinando que a parte autora providencie a emenda da inicial, no prazo de quinze dias e sob pena de indeferimento, para esclarecer as questões aqui postas e traga aos autos o projeto urbanístico que será desenvolvido no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação - Decisão de 1o grau (fls. 50/51 – ação de desapropriação): "[...]. Por tais razões, deixo de conceder a tutela de urgência, determinando que a parte autora providencie a emenda da inicial, no prazo de quinze dias e sob pena de indeferimento, para esclarecer as questões aqui postas e traga aos autos o projeto urbanístico que será desenvolvido no local onde está situado o imóvel a ser expropriado. No mais, observo que a imissão provisória na posse do imóvel, se cumpridas as determinações acima, somente será deferida mediante o depósito prévio do valor da indenização, que deve ser justa e levar em consideração o valor de mercado do bem. [...]." – Inconformismo do Município de Indaiatuba (agravante) – Pretensão: seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, para o fim de reformar a r. decisão monocrática e consequentemente conceder ao Município de Indaiatuba a imissão provisória na posse do imóvel - Recurso improvido.

Decisão que deixou de conceder a tutela de urgência (liminar) – Possibilidade - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático - Ausentes os requisitos previstos no artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil.

Imissão provisória na posse do imóvel - Decisão de 1o grau: "...Se cumpridas as determinações acima, somente será deferida mediante o depósito prévio do valor da indenização, que deve ser justa e levar em consideração o valor de mercado do bem..." - Em imóvel expropriando somente é possível mediante prévio depósito do valor apurado em avaliação judicial provisória, não havendo de ser substituída por avaliação efetuada por entidade particular - Solução que não afronta o artigo 15, do Decreto-lei no 3.365/41 – Princípio constitucional da justa e prévia indenização (artigo 5o, inciso XXIV, da CF).

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Decisão de 1o grau, mantida - Recurso de agravo de instrumento, improvido.